Tribunal: TJDFT
Processo: 0752531-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TAXA SELIC. BIS IN IDEM E ANATOCISMO NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. A parte agravante alegou a necessidade de suspensão do processo devido ao ajuizamento de ação rescisória, a inexigibilidade da obrigação por suposta violação à coisa julgada inconstitucional e a existência de erro na aplicação da Taxa Selic, que resultaria em anatocismo e bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da ação rescisória pendente; (ii) estabelecer se a Taxa Selic foi aplicada corretamente sem configurar anatocismo ou bis in idem; e (iii) verificar se há excesso de execução nos cálculos apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso, conforme dispõe o artigo 969 do Código de Processo Civil.
4. A tese de inconstitucionalidade da coisa julgada, baseada no Tema 864 do STF, foi rejeitada na própria ação rescisória, não havendo fundamento para afastar a exigibilidade da obrigação.
5. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu a incidência única da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, não havendo duplicidade de encargos nem anatocismo.
6. O entendimento aplicado está em conformidade com precedentes do STF, STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os quais afastam a incidência de juros compostos e estabelecem que a Selic substitui integralmente a correção monetária e os juros moratórios a partir de dezembro de 2021.
7. O Distrito Federal não submeteu previamente a tese do decréscimo dos juros moratórios ao juízo de origem, o que impede o conhecimento direto da questão no agravo, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória não impede automaticamente o cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória específica.
2. A Taxa Selic incide sobre o valor consolidado do débito atualizado até novembro de 2021, sem configurar anatocismo ou bis in idem.
3. A inexigibilidade da obrigação por suposta inconstitucionalidade da coisa julgada deve ser analisada no bojo da ação rescisória, não sendo motivo para suspensão do cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII e art. 103-B, § 4o; CPC/2015, arts. 927 e 969; EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018; TJDFT, Acórdão 1757040, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06.09.2023.